Tribunal: TJSP
Processo: 9180069-59.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947.

Considerando que o acórdão desta 11a Câmara de Direito Público afastou, no caso, a aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 para o cálculo da condenação pecuniária, não se avista, na espécie, divergência entre o acordão atacado e o quanto restou decidido pelos Tribunais

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947.

Considerando que o acórdão desta 11a Câmara de Direito Público afastou, no caso, a aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 para o cálculo da condenação pecuniária, não se avista, na espécie, divergência entre o acordão atacado e o quanto restou decidido pelos Tribunais posteriores no julgamento dos recursos repetitivos (RE 870.947 e REsp 1.4922.221).

Não se trata, pois, de caso a atrair retratação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001037845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 9180069-59.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ANTONIA
BOMBACH (E OUTROS), são apelados ANTONIA BOMBACH, ALAYDE
DA SILVA SANTOS, ANNA APPARECIDA PEREIRA SALUTI, AUREA
BOMBACK, BERENICE DE LOURDES RODRIGUES, BERNADETE
ESTEVES CESTER, DORA LUCIA FRANCO DE GODOY ROCHA, EDIR
SILENE SARTORI POIATI, ELI TARTAGLIA BARREIROS, FLAVIA GAETA
ABATE CAVALIERI, LEOPOLDO MARCELO STRELAU, LILIAN SCHMIDT
RISSONI, LUCILIA ROMANELLI PRADO, LUCINEA NASCIMENTO
SALVADOR, LUIZA MARIA CALDAS DE SOUSA CONSTANTINO PEDRO,
MARIA APARECIDA NAPOLITANO, MARIA DE LOURDES GERALDINI DA
FONSECA (ESPÓLIO DE) (FLS.688-722), MARIA THEREZA BERTI
COTRIM, MARIA VIEIRA DE FARIA FRANCA, MARIZA TEDDE DE
CARVALHO, MARY HELY DA SILVA ABRAHAO, MERCEDES REIS DE
SOUZA PEREIRA, NAIR ZULEIKA TOCCHETON DE MORAES, ROSA
AMELIA NAPOLITANI CARDOSO, ROSA MARIA ATTAB PEDRAO
(ESPÓLIO
DE)
(FLS.688-722),
SALETE
EBRAM
KATCHBORIAN
(ESPÓLIO), SALMA SARQUIS, DURVALINO JOAQUIM DE BARROS,
JAIR
ARRUDA
CAMPOS
e
MARIA
APARECIDA
GREGORI
BLUMENTHAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não se trata, pois, de
caso a atrair retratação. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AC 9180069-59.2009.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 55.752 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 9180069-59.2009.8.26.0000
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.752)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo e
Antonia Bombach e outros
Apelados:
Idem
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947.
Considerando que o acórdão desta 11a
Câmara de Direito Público afastou, no caso, a
aplicação dos critérios estabelecidos na Lei
11.960/2009 para o cálculo da condenação
pecuniária,
não
se
avista,
na
espécie,
divergência entre o acordão atacado e o
quanto restou decidido pelos Tribunais posteriores no julgamento dos recursos
repetitivos (RE 870.947 e REsp 1.4922.221).
Não se trata, pois, de caso a atrair
retratação.
RELATÓRIO:
1.
Cuida-se de ação indenitária, cuja r. sentença
de origem deu interpretação favorável aos autores,
fixando por “vencimento” a composição do salário
padrão com as demais vantagens, incorporadas ou
não,
excluídos
os
pagamentos
eventuais
e
as
vantagens percebidas em razão do tempo de serviço.

AC 9180069-59.2009.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 55.752 3
Estabelecida essa base de cálculo, condenou-se a
Fazenda
Pública
do
Estado
de
São
Paulo
ao
pagamento das diferenças que se apurem no recálculo
da sexta-parte. No que respeita aos juros de mora,
fixou-os em 6% ao ano, contados da data da citação
até o cumprimento da obrigação, com fundamento no
art. 406 do Código Civil c/c o art. 1oF da Lei Federal
no9.494/1995 (de 10-07).
2.
A Fazenda pública paulista interpôs apelação,
pleiteando
a
exclusão
das
gratificações
não
transitórias do conceito de vencimento integral, com
inversão do julgado. Ainda, apelaram os autores, com
objetivo de majorar o valor arbitrado a título de
honorários
advocatícios.
Contrarrazões
foram
apresentadas pelas partes (fls. 394-99 e 410-15).
3.
Acórdão desta 11a Câmara de Direito Público
reconheceu a prescrição de fundo de direito quanto
aos servidores inativos, extinguindo o processo sem
resolução de mérito, com prejuízo do exame da
apelação desses autores. No que diz com a pretensão
de um dos litisconsortes -servidor em atividade-, deu
provimento parcial à apelação fazendária, declarando
que integram o vencimento apenas as gratificações ou
adicionais com natureza de reajuste remuneratório.
Quanto aos juros moratório, afastou a aplicação dos
critérios
estabelecidos
na
Lei
11.960/2009
(fls.
436-65).
4.
Em face do acórdão, opuseram embargos de
declaração
os
autores
(fls.
469-71),
restando
rejeitados por unanimidade, com aplicação de multa

AC 9180069-59.2009.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 55.752 4
(fls. 476-79).
5.
Contra esse decisum, interpôs a Fazenda do
Estado de São Paulo recurso extraordinário visando à
reforma da base de cálculo da sexta-parte recebida
pelo
co-autor
Jair
Arruda
Campos
(fls.
482-94).
Contrarrazões foram apresentadas pelos autores (fls.
631-37).
O recurso extraordinário não foi admitido (fls.
650-51), tendo sido interposto agravo (fl. 656-70) e
contraminuta (fl. 673-75).
6.
Interpuseram recurso especial a Fazenda (fls.
504-09) e os autores (fls. 511-73). Aquela, visando à
reforma do decisum quanto aos critérios para correção
monetária e juros de mora; os autores, insurgindo
contra o reconhecimento da prescrição do fundo de
direito, sob a tese de que se trata de prescrição
parcelar. A Fazenda e os autores apresentaram
contrarrazões (fls. 576-83 e 585-95). Admitiu-se o
recurso dos autores, sem menção ao exame de
admissibilidade do recurso da Fazenda (fl. 649).
Sem prejuízo, determinou-se o sobrestamento
do recurso até o pronunciamento definitivo pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução
n.o 8/2008 (de 7-8), que refere ao julgamento definitivo
do
Recurso
extraordinário
interposto
do
Resp
1.492.221/PR (fl. 648).
7.
Sobreveio notícia de falecimento de alguns dos
autores, com pedidos de habilitação dos herdeiros (fls.

AC 9180069-59.2009.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 55.752 5
688-722 e 736-46), todos deferidos (fls. 728-9 e
722-3).
8.
Publicada a decisão proferida no julgamento do
Recurso extraordinário interposto no mérito do Resp
n.o 1.492.221/PR, determinou-se o retorno dos autos a
este órgão julgador para reexame do apelo sob a
óptica do decidido nos apontados recursos repetitivos
(fls. 727-30).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 12 de fevereiro de
2020 (fl. 732).
VOTO:
9.
Este órgão colegiado afastou expressamente a
aplicação
dos
critérios
estabelecidos
na
Lei
11.960/2009 para o cálculo dos valores a serem
devolvidos
pela
requerida,
porquanto
ajuizada
a
demanda em período anterior a vigência do referido
diploma legal.
O STF reiterou o entendimento exposto pelo
STJ sobre a mesma matéria no julgamento do REsp
1.492.221.
Não avistando, desse modo, divergência entre o
acordão recorrido e o quanto restou decidido pelo STF
no
julgamento
do
apontado
recurso
repetitivo,
submete- se à consideração da Câmara a proposta de
restituição dos autos à egrégia Presidência da Seção
de Direito Público desta Corte, por não se tratar de

AC 9180069-59.2009.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 55.752 6
caso atrativo de possível retratação.
É como voto.
Des. RICARDO DIP - relator